Tribunal: TJMT
Processo: 1043621-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043621-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), E. D DOS SANTOS INFORMATICA - CNPJ: 10.310.726/0001-84 (AGRAVANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por E. D. dos Santos Informática – ME contra decisão proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, rejeitou a inversão do ônus da prova e fixou pontos controvertidos. A agravante sustentou (i) a indevida generalidade na fixação dos pontos controvertidos; (
ii
) a impossibilidade de produção da prova que lhe foi atribuída, diante da teoria da carga dinâmica da prova; e (
iii
) a violação ao art. 99, §2º do CPC, por não ter sido oportunizada a demonstração da hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa os pontos controvertidos; (
ii
) estabelecer se é possível a redistribuição do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica; e (
iii
) determinar se a ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência invalida o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à fixação dos pontos controvertidos não é passível de conhecimento por meio de agravo de instrumento, por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por não configurar hipótese de urgência que torne
inócua
a apreciação da matéria em apelação, afastando-se a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

A redistribuição do ônus da prova exige demonstração concreta de que a produção da prova é efetivamente inviável para a parte que alega e que a parte contrária
encontra-se
em posição objetivamente mais favorável para produzi-la, o que não foi comprovado nos autos. A mera alegação de prova “diabólica” não é suficiente.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação para apresentação de documentação viola o art. 99, §2º, do CPC e a Súmula 481 do STJ. Para pessoas jurídicas, embora inexista presunção de hipossuficiência, deve-se oportunizar a comprovação da incapacidade de arcar com os custos do processo, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão que fixa os pontos controvertidos não comporta agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável a tese da taxatividade mitigada quando ausente urgência.

A redistribuição do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de produção da prova pela parte que alega e da maior facilidade da parte adversa em produzi-la.

O indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica sem prévia intimação para comprovar a hipossuficiência viola o art. 99, §2º, do CPC e a Súmula 481 do STJ, devendo ser oportunizada a comprovação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §2º, 373, §1º e 1.015; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988);

TJ-PR, AI 0106384-29.2024.8.16.0000, Rel. Des.ª
Angela
Maria Machado Costa, j. 15.10.2024;

TJ-RJ, AI 0073419-77.2025.8.19.0000, Rel. Des.ª Lucia Regina Esteves de Magalhães, j. 10.09.2025;

TJ-SP, AI 2018119-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1043621-76.2025.8.11.0000

E. D DOS SANTOS INFORMATIC
A
x

MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
MEDICA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. D DOS SANTOS INFORMÁTICA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Danos Morais (Processo n. 1006811- 68.2024.8.11.0055), indeferiu o pedido de justiça
gratuita, rejeitou a inversão do ônus da prova e fixou pontos controvertidos

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por três razões principais: (i) os pontos controvertidos foram fixados de forma genérica, prejudicando sua defesa; (
ii
) o indeferimento da inversão do ônus da prova ignorou a teoria da carga dinâmica prevista no art. 373, §1º do CPC,
impondo-lhe
prova diabólica; e (
iii
) o indeferimento da justiça gratuita ocorreu sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, em violação ao art. 99, §2º do CPC.

Quanto aos pontos controvertidos, sustenta que a fixação genérica permite uma "devassa" em anos de relação comercial, quando a lide se limita a notas fiscais específicas (
NF's
1444, 641, 646, 647, 610, 284). Requer a delimitação precisa dos pontos, incluindo questões sobre a rescisão contratual e responsabilidade pela não entrega de produtos.

No tocante à inversão do ônus da prova, argumenta que as chaves de ativação e logs de instalação dos softwares estão nos servidores da agravada, aos quais teve seu acesso bloqueado, configurando prova diabólica.

Por fim, quanto à justiça gratuita, alega que o indeferimento ocorreu sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, em desacordo com o art. 99, §2º do CPC e a Súmul
a 481 do STJ.

Em decisão liminar (ID 334895884), deferi parcialmente o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante ao indeferimento da justiça gratuita,
determinando que o juízo de origem intimasse a agravante para comprovar sua hipossuficiência, bem como suspender o prosseguimento da instrução processual
.

A agravada apresentou contraminuta (ID 342872869), arguindo preliminarmente a inadequação da via eleita quanto à impugnação da fixação dos pontos controvertidos, por existir procedimento específico previsto no art. 357, §1º do CPC. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, não conheço do recurso no que tange à impugnação da fixação dos pontos controvertidos, por inadequação da via eleita.

A fixação dos pontos controvertidos não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento. O referido dispositivo estabelece as hipóteses em que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sendo taxativo em sua enumeração.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a tese da taxatividade mitigada no Tema 988, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, tal excepcionalidade não se aplica ao caso
em análise.

A impugnação à fixação dos pontos controvertidos não apresenta o caráter de urgência necessário para justificar sua recorribilidade imediata, uma vez que eventuais equívocos na delimitação das questões de fato podem ser corrigidos durante a própria instrução processual ou, em último caso, questionados em sede de apelação, sem que isso implique em prejuízo irreparável à parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSSO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS. INSURGÊNCIA ACERCA DAS CONTROVÉRSIAS FIXADAS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento em face de decisão que saneou o feito e fixou pontos controvertidos; 2. Insurgência voltada ao afastamento de questões de fato controvertidas, sob o argumento de que carecem de prova indiciária e não admitem comprovação pela via testemunhal; II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Hipótese de recorribilidade via agravo de instrumento; III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que fixa os pontos controvertidos não se submete a agravo de instrumento, pois não se encaixa no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Tema nº 988, do Superior Tribunal de Justiça, que não socorre o agravante; IV – DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, e 1 .015; RITJPR, art. 182, XIX.
(TJ-PR 01063842920248160000 Cianorte, Relator.:
Angela
Maria Machado Costa Desembargadora, Data de Julgamento: 15/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO SANEADORA QUE FIXOU O PONTO CONTROVERTIDO E DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E
DOCUMENTAL .
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:
1 .
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos da demanda e deferiu a produção das provas pericial e documental suplementar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2
. Possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os pontos controvertidos à luz da aplicação da tese firmada pelo STJ sobre a mitigação do rol do artigo 1 .015 do CPC em casos de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O artigo 1 .015 do CPC não prevê a possibilidade de impugnação por meio de Agravo de Instrumento da decisão saneadora que fixa os pontos controvertidos da demanda. 4. A tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.704 .520-MT admite a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC apenas em casos de urgência, quando a inutilidade do julgamento em sede de apelação for evidente. 5. A matéria não está coberta pela preclusão e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o artigo 1 .009, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso não conhecido por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00734197720258190000, Relator.: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 10/09/2025, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/09/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO SANEADORA – FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – AFASTA AS PRELIMINARES - ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC – I - Decisão agravada que, rejeitando as preliminares arguidas na contestação, fixou os pontos controvertidos, e abriu prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – II - Reconhecido que a decisão saneadora que fixa os pontos controvertidos, e afasta as preliminares arguidas em contestação, não é passível de recurso, através de agravo de instrumento – Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1 .015, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara – Hipótese em análise, que não se enquadra no inciso IV, do art. 1 .015, do NCPC - Ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no futuro
- Decisão final a ser proferida nos autos do incidente que é agravável – Inteligência do art. 136
c.c
. o 1 .015, IV, do NCPC – Matéria
prequestionada
- Agravo não conhecido".
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2018119-38.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento:
23/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Portanto,
não conheço do recurso neste ponto,
ressaltando que eventuais questões relacionadas aos pontos controvertidos poderão ser discutidas em momento oportuno, inclusive em sede de apelação, caso necessário.

No que tange à inversão do ônus da prova, a decisão agravada não merece reforma.

No caso em análise, embora a agravante alegue que as chaves de ativação e logs de instalação dos softwares estão em servidores da agravada, aos quais teve seu acesso bloqueado, não há nos autos elementos suficientes que comprovem essa situação de forma inequívoca.

A controvérsia posta nos autos versa sobre fatos positivos de execução contratual, consistentes na efetiva entrega de bens, na prestação de serviços, no fornecimento de licenças e na conformidade econômica dos valores cobrados. Trata-se, portanto, de fatos intrinsecamente documentáveis e rastreáveis, cuja comprovação, por sua natureza, deve recair sobre quem os alega como realizados — no caso, o fornecedor desses produtos/serviços.

Sob a perspectiva lógico-probatória, é precisamente a parte agravante, como fornecedora, quem detém posição estrutural privilegiada de acesso aos meios de prova, por ser a responsável direta pela cadeia de fornecimento, pelos registros técnicos de execução e pelos elementos econômicos que fundamentam a formação dos preços cobrados.

Ademais, a mera alegação de dificuldade probatória não é suficiente para a redistribuição do ônus da prova. É necessária a demonstração concreta de que a prova é efetivamente inacessível, que não é possível a sua produção por outros meios técnicos equivalentes, e que a parte adversa se encontra, de forma objetiva, em posição estrutural mais favorável para produzi-la.

Portanto, mantenho a decisão agravada neste ponto, por insuficiência de elementos que demonstrem a impossibilidade de produção da prova pela agravante ou a maior facilidade de sua obtenção pela agravada.

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, a decisão agravada merece reforma.

O art. 99, §2º do CPC estabelece expressamente que:

"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso em análise, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade sem oportunizar à agravante a comprovação de sua hipossuficiência, em clara violação ao dispositivo legal supracitado.

Embora para pessoas jurídicas a presunção de hipossuficiência não seja absoluta, a Súmula 481 do STJ pacificou o entendimento de que o benefício é cabível, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais:

"Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Assim, o procedimento estabelecido pelo art. 99, §2º do CPC é justamente o caminho legal para que a pessoa jurídica possa realizar a referida demonstração de forma cabal.

Ressalto que, conforme informado pela agravante (ID 342865876), já houve o cumprimento da diligência determinada na decisão liminar, com a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência no juízo de origem. Contudo, para preservar o duplo grau de jurisdição e garantir a análise adequada da documentação apresentada, mantenho a determinação para que o juízo de primeiro grau aprecie o pedido de gratuidade à luz dos documentos apresentados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
quanto à impugnação da fixação dos pontos controvertidos, por inadequação da via eleita, e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
apenas para determinar que o juízo de origem aprecie o pedido de justiça gratuita à luz dos documentos apresentados pela agravante em cumprimento à decisão liminar, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026